Tribunal: TJBA
Processo: 8002934-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002934-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BYANNA OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PASEP. DESFALQUES E MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387 DO STJ (RESP 2214879). CIÊNCIA DO LEIGO CONFIGURADA NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. PRECEDENTE VINCULANTE.

I.
Conforme tese firmada no Tema 1387 do STJ, o saque integral do principal é o marco inicial da prescrição, pois permite ao titular leigo a percepção imediata de que a conta foi zerada e de qual montante o banco considera devido.

II.
In casu, o saque integral ocorreu em 02/06/1998, operando-se a prescrição decenal em 2008 (Tema 1150/STJ). Ação ajuizada apenas em 2025.

III.
A insurgência recursal quanto à necessidade de prova técnica ou acesso a extratos para início do prazo é superada pelo entendimento consolidado de que a ciência do dano não exige conhecimento de
expert
.

IV.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível n. 8002934-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como agravante
JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta